Tribunal: CARF
Processo: 10920.912327/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.912327/2011-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.075 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SCHULZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-49.007,
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do Contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
IPI.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação legal citada no despacho decisório refere-se genericamente à
legislação aplicável à compensação. As razões específicas da não homologação podem
ser citadas nos anexos, sem que tal fato represente nulidade ou cerceamento de defesa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.912327/2011-69
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912327/2011-69

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
SALDO DE CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. FALTA DE ESTORNO
INTEGRAL DOS VALORES. CONSEQUÊNCIAS.
A falta de estorno integral dos valores objetos de pedidos de ressarcimento de crédito
implica a necessidade de correção dos saldos, sob pena de aproveitamento de créditos
em duplicidade, especialmente pelo reflexo do valor mantido irregularmente na
escrituração no saldo ressarcível de períodos seguintes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ em Ribeirão Preto/SP e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 726 a 755) apresentada em 13 de
março de 2012 contra o despacho decisório de e-fls. 758 a 761, cientificado em 10 de
fevereiro de 2012, que não homologou declaração de compensação da Interessada
relativa ao 2o trimestre de 2009.
Os motivos da não homologação foram os seguintes:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi utilizado em compensações, razão pela qual não há valor a
ser
restituído/ressarcido
para
o(s)
pedido(s)
de
restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) seguinte(s) PER/DCOMP 35291.39660.220709.1.3.01-4740 Não
há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituído/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 38143.69313.090709.1.1.01-3317.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/02/2012.
As glosas e ajustes efetuados na apuração foram objeto de relatório da Fiscalização
constante do arquivo “Schulz_TVEPF_e_Planilhas.pdf” (processo 10920.912326/2011-
14), disponível na página da Receita Federal do Brasil na Internet, sendo que, em
relação ao presente trimestre, somente houve ajuste relativo ao saldo credor do trimestre
anterior.
O arquivo foi baixado e juntado ao e-Processo, juntamente com os demais documentos
que compuseram o despacho decisório, nas e-fls. 1658 a 1682 do processo
10920.912326/2011-14. Os documentos relativos ao presente processo foram juntados
às e-fls. 758 a 761.
Dos documentos constam a “demonstração de apuração do saldo credor ressarcível
(com estornos do contribuinte)” e “planilha de notas fiscais irregulares”, relativamente a
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912327/2011-69

emitentes optantes do Simples, Crédito não admitido para o CFOP registrado e emitente
com CNPJ cancelado.
No “termo de verificação e encerramento do procedimento fiscal”, a Fiscalização
referiu-se aos períodos de apuração do “2o trimestre de 2006, 4o trimestre de 2008, 1o ao
4o trimestres de 2009, 1o ao 3o trimestres de 2010”. Os processos e declarações de
compensação envolvidos na ação fiscal foram os seguintes:

Em relação à escrituração, a Fiscalização considerou o seguinte:
Certificados os créditos e débitos de cada período de apuração, parte-se para a
recomposição do livro RAIPI, considerando os ajustes em função dos estornos de
saldos credores referentes a trimestres anteriores aos desta análise já pleiteados em
ressarcimento.
Aqui encontrou-se o maior erro do contribuinte, pois não faz sua escrita fiscal de IPI
da maneira correta. Percebeu-se que não foram estornados os valores pleiteados em
ressarcimento na integralidade, mas apenas da parte utilizada em compensação com
outros tributos.
O estorno do valor total é obrigatório, pois caso não ocorra o contribuinte manterá em
sua escrita créditos que já foram solicitados em ressarcimento e possivelmente pagos
ou aproveitados de outra forma. Por esta razão, a própria Instrução Normativa RFB n.o
900/2008, em seu art. 23, dispõe expressamente que no período de apuração em que for
apresentado à RFB o pedido de ressarcimento, o estabelecimento que escriturou
referidos créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do crédito
solicitado (não apenas aquele empregado em compensação com outros tributos).
Este fato causou e causará desencontro de informações entre a escrituração fiscal do
contribuinte e os saldos validados e considerados pela Administração Tributária pois o
contribuinte utiliza, para abater seus débitos de IPI, créditos de trimestres anteriores
existentes em sua escrituração apenas pela falta do estorno correto.
Todavia, este erro de escrituração, exclusivamente, não é impedimento ao
reconhecimento de saldo credor de IPI, como já assentado pelo CARF no Acórdão n.o
203-11.224 [Não pode ser condição impeditiva para o reconhecimento de direito a
créditos de IPI a falta de formalidade (estorno de crédito objeto de pedido de
ressarcimento) que, embora prevista em norma orientadora da SRF, poderia, neste
caso, ser suprida pela autoridade no curso do processo em prestígio à busca da
verdade material].
A recomposição do RAIPI consta na planilha Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível, em que considerados como saldos credores iniciais de cada
período de apuração o valor constante no RAIPI do contribuinte ajustado pelos valores
dos créditos reconhecidos em PERDCOMPs de trimestres anteriores. Percebe-se que
ao longo dos trimestres desta análise o saldo acumulado em função da falta de estorno
é utilizado para descontar o IPI devido, saldo este que vem diminuindo gradativamente
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912327/2011-69

(colunas b e h), mas não chega a impactar no valor passível de ressarcimento nos
trimestres em questão.
Com base nesses fundamentos, foi emitido o despacho decisório anteriormente
mencionado.
Na manifestação de inconformidade, a Interessada inicialmente alegou a nulidade do
despacho decisório, por suposta erro na capitulação legal e do dispositivo legal
infringido.
Segundo a Interessada, o despacho decisório teria citado como fundamentação legal o
art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999, e o art. 164, I, do Ripi/2002, “que em nada indicam a
suposta exigência descumprida”.
Ademais, “nenhum dos dispositivos descritos pelo agente fiscalizador demonstram
indícios de que a operação realizada pela Manifestante é ilegal, ou estava incorreta.”
Segunda a Interessada, seu direito de defesa teria sido prejudicado, “quando tenta buscar
os elementos capazes e suficientes para precisar a real motivação da não homologação
das compensações efetuadas [...]”.
Nos termos da doutrina, do art. 50 da Lei n° 9.784, de 1999, e do art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, o ato seria nulo.
A seguir, em relação aos fatos, alegou que o despacho decisório teria considerado seus
créditos insuficientes, pois “teria a Manifestante utilizado parte do saldo credor
ressarcível nos trimestres que sucederam o período do crédito em referência, do que
decorreria a consequência lógica de que, quando do envio do PER/DCOMP, não haveria
crédito suficiente para fazer frente às compensações declaradas.”
Em relação ao direito, alegou inicialmente que o saldo credor do período anterior não
teria sido considerado, nos seguintes termos:
Para melhor esclarecer, extrai-se das observações que tendem a orientar e traduzir o
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, precisamente na Coluna (b):
“Coluna (b): Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor
apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores. Esse saldo (saldo credor
inicial) não é passível de ressarcimento.”
[...]
Importa assim dizer que o valor utilizado pelo fisco na coluna do Saldo Credor do
Período Anterior foi R$ 0,00, senão veja-se:
[...]
Entretanto, as cópias (anexas) do Livro RAIPI comprovam que o saldo credor do
período anterior, ao invés de R$ 0,00, totalizava R$ 4.505.057,22. Este valor,
subtraídos os estornos de ressarcimento do período (aplicação das observações na
Coluna b), passa a ser de R$ 2.469.659,90, conforme segue:
[...]
Realizados os ajustes devidos, ao final do trimestre-calendário apurar-se-á ao invés
dos R$ 1.625.999,68, o saldo credor ressarcível de R$ 2.107.578,91, valor este que
constitui o pedido de ressarcimento debatido nos autos.
Requereu a produção de provas e esclareceu o conteúdo dos anexos:
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912327/2011-69

01 Procuração;
02 - Atos Constitutivos;
03 - Carteira OAB/SC do procurador;
04 - Despacho Decisório;
05 – Livro RAIPI.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 21/03/2014,
conforme Termo de ciência de fls. 778, apresentando o Recurso Voluntário, na data de
23/04/2014, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral das compensações
pleiteadas.
Em síntese, reforça as razões da nulidade da autuação por erro na capitulação
legal da exigência supostamente descumprida, e quanto ao mérito, reitera a certeza de que o
montante designado pelo fiscal como “saldo credor de período anterior”, que inaugura os
cálculos para aferição do crédito apurado no período, foi a causa efetiva para o indeferimento do
pedido de ressarcimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento transmitido em 01/07/2010, visando o
ressarcimento de créditos básicos de IPI apurados no 2o trimestre de 2009, no valor de R$
1.308.090,81, com vinculação a Declarações de Compensação com débitos de PIS e COFINS
que somados alcançavam a quantia de R$ 758.499,83.
Em 01/02/2012, sobreveio Despacho Decisório deferindo parcialmente o pedido
de ressarcimento, tendo reconhecido apenas R$ 744.300,02, e homologando as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido, sob a fundamentação de que o montante de
crédito requerido pela Manifestante no período correspondente seria insuficiente para
compensação declarada no PER/DCOMP, pois a Recorrente teria utilizado parte do saldo credor
ressarcível nos trimestres que sucederam o período do crédito em referência.
Em manifestação de inconformidade, a contribuinte explica que autoridade
fiscalizadora/julgadora se equivocou quando da tipificação do “enquadramento legal”, ao apontar
o artigo 11 da Lei n. 9.779/99, e o art. 164, inciso I do Decreto n. 4.544/2002 (RIPI), que em
nada indicam a suposta exigência descumprida, o que lhe prejudicou na busca dos elementos
suficientes para precisar a real motivação da não homologação das compensações efetuadas, e
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912327/2011-69

consequentemente exercer seu direito de defesa, caracterizando motivação para nulidade
absoluta da autuação. No mérito, buscou demonstrar os erros cometidos pelo Auditor Fiscal ao
realizar a recomposição do crédito pleiteado, por meio do cotejo analítico entre as informações
constantes do Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível2, e as informações dos
seus registros no Livro Registro e Apuração de IPI. Desse cotejo foi possível extrair que a causa
efetiva da glosa de crédito foi a desconsideração do saldo credor do período anterior. Junta aos
autos cópias do despacho decisório (fls. 747 a 749) e cópia do RAIPI (fls. 750 a 755)
A DRJ afastou a nulidade, nada obstante reconhecer que o enquadramento legal
destacado refere-se genericamente à legislação aplicável à compensação. Contudo, aduz que as
razões específicas da não homologação podem ser citadas nos anexos, sem que tal fato
represente nulidade ou cerceamento de defesa. No mérito, em síntese, fundamentou que o saldo
inicial apurado pela Recorrente era maior que o devido, porque não realizava o estorno
sistematicamente dos valores integrais dos pedidos de ressarcimento.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reforça as razões da nulidade da autuação,
por erro na capitulação legal da exigência supostamente descumprida, e quanto ao mérito, reitera
a certeza de que o montante designado pelo fiscal como “saldo credor de período anterior”, que
inaugura os cálculos para aferição do crédito apurado no período, foi a causa efetiva para o
indeferimento do pedido de ressarcimento.
Aduz que ratificou as observações que tendem a orientar e traduzir o
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, precisamente na Coluna (b):
Coluna (b): Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor apurado ao
final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos reconhecidos
em PERDCOMP de trimestres anteriores. Esse saldo (saldo credor inicial) não é
passível de ressarcimento.
Assim, o Fisco utilizou na coluna do ‘Saldo Credor do Período Anterior’ o valor
de R$ 0,00, senão veja-se:

Contudo, as cópias Livro RAIPI comprovam que o saldo credor do período
anterior, ao invés de R$ 0,00, totalizava R$ 3.357.679,92. Este valor, subtraído os estornos de
ressarcimento do período (aplicação das observações na Coluna b), passa a ser de R$
2.195.516,70, conforme segue:

Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912327/2011-69

Explica que a desconsideração do saldo credor do período anterior certamente
redundará numa diminuição do montante de crédito do período em referência, haja vista que dele
se ocupa a contribuinte para abater os débitos apurados. O demonstrativo abaixo, computando o
saldo credor do período anterior registrado no RAIPI, atesta a existência do crédito requerido
pela Manifestante:

Assim, conclui que, com a realização dos ajustes devidos, ao final do trimestre-
calendário apurar-se-á, ao invés dos R$ 744.300,02, o saldo credor ressarcível de R$
1.308.090,81, valor este que constitui o pedido de ressarcimento debatido nos autos.
Como se vê, é fato incontroverso que a questão posta em debate tem conteúdo
exclusivamente probatório. No caso dos autos, o contribuinte figura como titular da pretensão
nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto
ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório que
alega possuir.
Assim, cabe ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a
existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, a teor do que determinam os arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235/19721.
No processo administrativo tributário federal as provas que se pretende dispor
devem ser apresentadas na impugnação do contribuinte, precluindo seu direito fazê-lo em outro
momento processual (art. 16 e seus parágrafos, do Decreto Lei no. 70.235/72).
No tocante à prova documental, contudo, a lei prevê exceções na hipótese de
comprovada impossibilidade de sua apresentação oportuna, seja por motivos de força maior; ou
porque a prova refere-se a fato ou a direito superveniente; ou, ainda, destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidos aos autos, ex vi, Art. 16, § 4o, do Decreto Lei no. 70.235/72.
Impende ressaltar, no entanto, que tal regra pode e deve ser flexibilizada.
Diferente do que ocorre no processo civil, no qual o juiz está limitado ao exame dos fatos e
provas apresentadas nos autos (verdade formal), o órgão julgador fiscal pode, inclusive de ofício,
na condução processual, buscar complementos (via diligências e perícias, entre outras) para

1 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912327/2011-69

suprir omissões ou irregularidades levadas a efeito pelas partes, visando a busca da tão
prestigiada verdade material.
Donde se conclui que se o julgador administrativo de ofício pode determinar a
produção da prova até o julgamento do processo, com muito mais razão deverá acolher qualquer
requerimento probatório até a tomada da decisão.
Em que pese a decisão recorrida tenha afastado a comprovação carreada pela
contribuinte, entendo que as alegações da interessada e elementos de prova trazidos em sede de
manifestação de inconformidade e recurso voluntário devem ser apreciados pela autoridade
administrativa de origem.
Ademais, é importante destacar que somente se acha nos autos a cópia do
Despacho Decisório e seus anexos com as planilhas (fls. 747 a 749), porém a decisão recorrida
remete-se a “glosas e ajustes efetuados na apuração foram objeto de relatório da Fiscalização
constante do arquivo “Schulz_TVEPF_e_Planilhas.pdf” (processo 10920.912326/2011-14),
disponível na página da Receita Federal do Brasil na Internet, sendo que, em relação ao
presente trimestre, somente houve ajuste relativo ao saldo credor do trimestre anterior”. Sendo
certo que não encontra nos autos a cópia desse relatório, nem tão pouco às folhas pertinentes ao
PA referido, destacando-se que os Conselheiros do CARF não têm a acesso aos sistemas da
RFB.
Da mesma forma, faz referência ao “termo de verificação e encerramento de
procedimento fiscal”, citando parcela de seu conteúdo, porém tal termo também não se
encontra nos autos.
Aliás, foi com base neste elementos que se afastou a alegação de nulidade do
despacho decisório. Esta Conselheira não tem como avaliar as informações neles contidas, já que
não tem acesso aos sistemas da RFB, nem constam suas respectivas cópias nos autos deste feito,
o que prejudica a análise dos argumentos de defesa quanto a nulidade perseguida.
No corpo do voto da decisão de piso, por várias vezes cita-se o relatório fiscal
contido no PA no 10920.912326/2011-14 e 10920.912330/2011-82, remetendo-se a fatos que
não são analisados na cópia crua do despacho decisório que consta nos autos, ora atacado,
veja:
Preliminarmente, a Interessada alegou ser nulo o despacho decisório, por ter citado
fundamentação legal que não permitiria identificar precisamente a irregularidade
cometida.
Entretanto, a fundamentação legal citada no despacho decisório não encerra todo o
fundamento da decisão.
De fato, dos processos 10920.912326/2011-14 e 10920.912330/2011-82 constou
relatório detalhado da Fiscalização, conforme esclarecido no relatório, a respeito de
todos os ajustes efetuados.
Foram três as infrações cometidas, conforme claramente se deduz do relatório:
erro no controle de saldos no LRAIPI (falta de estorno dos saldos de crédito objetos
de declarações de compensação), creditamento de aquisições de optantes do Simples e
creditamento de empresas com CNPJ cancelado.
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912327/2011-69

As razões por que cada ajuste foi efetuado foram claramente expostas no relatório,
sendo elas suficientes para o entendimento pleno do procedimento fiscal.
Tanto é assim que a Interessada defendeu-se muito bem em relação às glosas de crédito.
Mas se pôde defender-se de tais irregularidades, poderia também ter-se defendido dos
ajustes efetuados no LRAIPI, pois os relatórios mencionados claramente explicaram que
a Interessada adotou procedimento incorreto e as consequências deles.
Ademais, o fundamento que é mencionado no despacho decisório é uma referência
genérica à legislação que trata do direito de crédito e não a fundamentação relativa
às infrações, que são objeto de um termo anexo, conforme esclarecido.
Não se vislumbra, assim, que tenha ocorrido vício por erro na capitulação legal ou que
tenha ocorrido cerceamento do direito de defesa.
Em relação ao mérito, primeiramente analisa-se a questão do saldo credor inicial.
(...)
As maiores diferenças, pelo que se observa das tabelas apresentadas na manifestação de
inconformidade, é, de fato, o que a Fiscalização descreveu no relatório (repete-se
abaixo trecho dele):
(...)
Comparando-se a tabela apresentada no relatório da Fiscalização do processo
10920.912330/2011-82, que se refere a todos os períodos a partir de abril de 2006 (efl.
838 daquele processo), verificam-se as diferenças entre os saldos iniciais originais e os
ajustados.
(grifou-se)
Desta forma, a ausência destes elementos e documentos implica um julgamento
deficitário a prejudicar o contribuinte, ou mesmo o poder público, motivo pelo qual devem ser
juntados aos presentes autos.
Quanto ao saldo de crédito, a DRJ conclui que esse saldo estava incorreto, porque
os valores objetos dos pedidos de ressarcimento dos pedidos anteriores não foram integralmente
estornados pela Interessada. Por outro lado, a Contribuinte relata que efetuou o estorno no mês
em que o PER/DCOMP foi apresentado, em conformidade com o artigo 23 da IN RFB no
900/2008. Diz que todos os valores foram devidamente estornados, porém em períodos
divergentes dos apresentados pela RFB, no Anexo Único do Acórdão ora combatido.
Desta forma, tendo em vista que a decisão remete-se a outros processos e a
documentos estranhos a este procedimento, aliado ao fato da aparente divergência de
informações e dos elementos esclarecidos e documentos apresentados pela Recorrente, me
parece suficiente para permitir que a Recorrente tenha uma adequada análise de seu direito
creditório.
Ora, se há documentos nos autos que justificam a procedência do crédito
pleiteado, eles devem ser analisados pela autoridade competente, independente do momento em
que apresentados, em nome do formalismo moderado e do princípio da verdade material.
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912327/2011-69

Desta forma, uma vez que o contribuinte trouxe aos autos robusta argumentação e
documentos que sugerem a existência do crédito entendo que o processo não está apto a ser
julgado no presente momento.
Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente
uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que a autoridade de origem não se pronunciou sobre os
documentos juntados pela Recorrente na manifestação de Inconformidade, o que pode impactar
diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/722, proponho
a conversão do presente julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) junte aos autos cópia dos processos administrativos PA no 10920.912326/2011-
14 e 10920.912330/2011-82,
(ii) intime a Recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados, cópia
dos documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários para que a fiscalização possa
confirmar o crédito tomado pelo contribuinte (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal
e outros documentos que considerar pertinentes).
(iii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte aos autos estão
de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado
pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

2 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.075 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912327/2011-69

Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital